Tribunal: TJMT
Processo: 0001931-37.2015.8.11.0032
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-02-22
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0001931-37.2015.8.11.0032
RECORRENTES: NIVALDO ANTONIO WOLF E OUTRA
RECORRIDO: ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial (id 70739990) interposto por NIVALDO ANTONIO WOLF E OUTRA com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado assim ementado (id 67007465):
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER – ELETRIFICAÇÃO RURAL – PROGRAMA LUZ PARA TODOS – PRESCRIÇÃO TRIENAL RECONHECIDA – TERMO INICIAL – DATA DA INCORPORAÇÃO DA REDE PELA CONCESSIONÁRIA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Aplica-se o prazo prescricional de três anos (art. 206, §3o, IV, do CC/2002) para a ação proposta por particular, construtor de rede de eletrificação rural, que busca evitar o enriquecimento ilícito da concessionária de energia elétrica. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme em reconhecer que o termo inicial do prazo prescricional para a cobrança de valores despendidos com a extensão da rede de eletrificação rural é a data da incorporação da rede elétrica. (TJMT – Quarta Câmara de Direito Privado – RAC n. 0001931-37.2015.8.11.0032, Relator GUIOMAR TEODORO BORGES, j. em 18/11/2020).
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de Apelação, interposta por ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A que reformou a sentença que nos autos Cobrança c/c Obrigação de Fazer, proposta por NIVALDO ANTONIO WOLF E DAVES WILLIAN WOLF, para reconhecer a prescrição e extinguiu o feito, nos termos do artigo 487, II, do CPC.
Os Recorrentes alegam violação aos artigos 71, §5o do Decreto 5.163/2004, ao argumento de que: “o termo inicial do prazo trienal, qual seja, da incorporação da rede elétrica pela concessionária, não se iniciou, uma vez que nunca houve incorporação da rede elétrica ao patrimônio da concessionária.
Assevera que: “(...). O Artigo 71, §5o, do Decreto 5.163/2004, dispõe que as redes particulares serão incorporadas ao patrimônio das concessionárias de serviços públicos de distribuição de energia elétrica, mediante processo formal a ser disciplinado pela ANEEL .
(..). nunca houve o referido procedimento administrativo para proceder a incorporação da rede elétrica particular, tanto é verdade, que no documento juntado (pelo recorrido) de ID. 63037485, supostamente confeccionado no dia 12.12.2016, consta na cláusula 3.1 do instrumento”.
(...). o Autor acreditou que já havia sido feito o procedimento formal de incorporação no dia 26.12.2011 pois a rede elétrica já estava energizada, quando na verdade o procedimento formal sequer havia iniciado.
Por fim afirma que: “(...) Assim, depreende-se que ainda no ano de 2016, o processo de incorporação da rede elétrica particular tampouco tinha se iniciado ou iniciou -se naquele momento”.
Requer o não conhecimento da prescrição trienal.
Recurso tempestivo (id 71376996).
Contrarrazões no id 75296493.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7 do STJ)
Conforme o artigo 105, III, da CF, a competência do Superior Tribunal de Justiça restringe-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais e, consequentemente, não é possível o exame de matéria fático-probatória, o que inclui a interpretação de cláusulas contratuais, conforme prelecionam as Súmulas 5 e 7 do STJ.
O Recorrente alega violação ao artigo 71, §5o do Decreto 5.163/2004, ao argumento de que: “ o termo inicial do prazo trienal, qual seja, da incorporação da rede elétrica pela concessionária, não se iniciou, uma vez que nunca houve incorporação da rede elétrica ao patrimônio da concessionária
Assevera que: “(...). O Artigo 71, §5o, do Decreto 5.163/2004, dispõe que as redes particulares serão incorporadas ao patrimônio das concessionárias de serviços públicos de distribuição de energia elétrica, mediante processo formal a ser disciplinado pela ANEEL .
(..). nunca houve o referido procedimento administrativo para proceder a incorporação da rede elétrica particular, tanto é verdade, que no documento juntado (pelo recorrido) de ID. 63037485, supostamente confeccionado no dia 12.12.2016, consta na cláusula 3.1 do instrumento”.
(...). o Autor acreditou que já havia sido feito o procedimento formal de incorporação no dia 26.12.2011 pois a rede elétrica já estava energizada, quando na verdade o procedimento formal sequer havia iniciado.
Por fim afirma que: “(...) Assim, depreende-se que ainda no ano de 2016, o processo de incorporação da rede elétrica particular tampouco tinha se iniciado ou iniciou -se naquele momento”.
O acórdão recorrido decidiu que: “(...). No caso concreto, a parte autora, na petição inicial, alega que firmou com a parte requerida o contrato/autorização, referente à ampliação da rede de energia elétrica; todavia, não foi j untado o instrumento contratual aos autos, portanto não há como saber se o ressarcimento foi pactuado.
Realça-se, quando não houver pactuação do ressarcimento, a situação prescreverá a ação de enriquecimento ilícito com prazo prescricional de três anos, por aplicação da regra do art. 206, §3o, IV, do CPC.
Na mesma linha, conforme é a orientação da Corte Superior, igual prazo também será aplicado nos casos em que houver juntada de documentos insuficientemente claros, vale dizer, falta de contrato e de pactuação específica, porquanto não seria possível beneficiar estas singulares situações, de falta de clareza, com o mesmo prazo de cinco anos, concedido aos consumidores que instruíram seu pleito com documentos suficientes, ou seja, com contratos com pactuação devidamente demonstrada”.
Na hipótese, conforme noticiado na própria petição inicial, bem assim na impugnação à contestação, a rede elétrica foi concluída no ano de 2011 e incorporada à Concessionária. Consignaram os autores: “Excelência os requerentes fizeram a parte deles, consubstanciada na construção da rede de energia elétrica, sendo ela, posteriormente, energizada e já incorporada e rendendo lucros à requerida, portanto, almejam no presente feito o recebimento daquilo que dispenderam (...).” (Id. 63037475 - pág. 4).
Veja-se que apesar de os autores não indicarem a data precisa da incorporação, observa-se, pelas fichas cadastrais juntadas com a contestação que a rede foi energizada em 26.12.2011 (Id. 63037474 - pág. 5).
(...). Frisa-se, na referida data de 26.11.2011, a rede elétrica inequivocamente já estava instalada e já havia se iniciado o fornecimento de energia na propriedade rural dos autores, aqui Apelados, e, portanto, aquela já havia sido incorporada ao patrimônio da parte requerida, aqui Apelante”.
No entanto, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado.
Confira-se:
“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ENERGIA ELÉTRICA. EXTENSÃO DE REDE ELÉTRICA RURAL.PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA DO CONSUMIDOR NO CUSTEIO. RESSARCIMENTO DOS VALORES. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. DATA DA INCORPORAÇÃO PELA CONCESSIONÁRIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO TERMO A QUO. REEXAME.INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. NÃO INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS INFRACONSTITUCIONAIS SUPOSTAMENTE VIOLADOS. SÚMULA 284/STF.
1. Esta Corte de Justiça possui orientação consolidada de que "é do momento em que a concessionária incorpora ao seu patrimônio a rede elétrica do recorrido que, em tese, se tem configurado o enriquecimento ilícito, com aumento do ativo da recorrente e diminuição do passivo do recorrido, devendo ser este, portanto, o marco inicial do prazo prescricional" (REsp 1.418.194/SP, Rel.Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 27/11/2015).
2. O afastamento das conclusões assentadas no acórdão combatido, no intuito de perquirir acerca da alegada prescrição da pretensão ressarcitória, demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada nesta via, ante o óbice constante da Súmula 7/STJ.
3. Levando em conta que a recorrente limitou-se a defender a regularidade do contrato firmado entre as partes e a falta de justificativas para a revisão das cláusulas da avença, sem apontar, de forma clara e precisa, os dispositivos de lei federal que supostamente teriam sido afrontados, o inconformismo se apresenta deficiente quanto à fundamentação, o que impede a exata compreensão da controvérsia, nos termos da Súmula 284/STF.
4. Agravo interno a que se nega provimento.(AgInt no REsp 1699587/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/06/2018, DJe 18/06/2018)” (g.n.)
Desse modo, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar a interpretação de cláusulas contratuais e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça